Tribunal: STF
Processo: RE 1552778
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Correção monetária. Taxa Referencial (TR). Modulação de efeitos. Reexame de mérito. Rejeição.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual buscava afastar a utilização da Taxa Referencial (TR) para correção monetária de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) devidos a servidoras públicas temporárias. Os embargos alegam omissão na decisão embargada quanto à inaplicabilidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF ao caso.



    2. A embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão ao aplicar o entendimento firmado na ADI nº 5.090/DF ao recurso extraordinário, alegando que a matéria discutida neste último não se relaciona com a ADI citada, e pede que a omissão seja sanada e que a aplicação da decisão da ADI nº 5.090/DF seja afastada do presente feito.



    3. A sentença de primeira instância acolheu o pedido principal de pagamento de FGTS com correção pela TR, decisão mantida em acórdão pelo qual negado provimento ao recurso inominado e desacolhidos os embargos de declaração opostos, inclusive em juízo de retratação. A decisão embargada nestes embargos de declaração negou seguimento ao recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário incorreu em omissão ao aplicar ao caso o entendimento firmado na ADI nº 5.090/DF, sobre a correção monetária das contas do FGTS.



    III. Razões de decidir



    5. A irresignação apresentada não prospera, pois a decisão embargada não apresenta vício de omissão, tendo analisado e fundamentado devidamente os argumentos apresentados no recurso extraordinário.



    6. A decisão embargada está correta ao afirmar que o acórdão recorrido, pelo qual mantida a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com a modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 5.090/DF.



    7. A ADI nº 5.090/DF interpretou conforme a Constituição os arts. 13, caput, da Lei nº 8.036, de 1990 e 17, caput, da Lei nº 8.177, de 1991, para que a remuneração do saldo das contas do FGTS tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA), com produção de efeitos apenas prospectivos a partir da publicação da ata de julgamento, vedando expressamente a recomposição financeira de perdas passadas.



    8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já apreciadas, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que não é compatível com a sua finalidade, sendo mero inconformismo da parte.



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de declaração rejeitados.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Roberta Lima da Rosa, em desfavor de decisão de 04/06/2025, por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário. Eis a ementa da decisão embargada (e-doc. 233):  



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. FGTS. Correção monetária. Taxa Referencial (TR). IPCA. Efeitos prospectivos. Jurisprudência do STF. Recurso extraordinário. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, pelo qual mantida a utilização da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) devidos a servidoras públicas temporárias.



    2. As recorrentes pleiteiam a suspensão do recurso até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.090/DF e, posteriormente, o provimento para afastar a correção pela TR, substituindo-a por um índice capaz de recompor o valor da moeda, alegando violação aos arts. 5º, inc. XXII, XXIV e LIV, da Constituição da República, sob o argumento de que a TR não preserva o direito de propriedade e que o tema está em análise pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado.



    3. A sentença de primeira instância foi de parcial procedência, acolhendo o pedido principal de pagamento de FGTS com correção pela TR. O acórdão recorrido negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença, tendo sido desacolhidos os embargos de declaração opostos. Em juízo de retratação, a Turma Recursal manteve o julgamento.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a Taxa Referencial (TR) é o índice de correção monetária adequado para os valores devidos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em face do direito de propriedade e da necessidade de recomposição do valor da moeda.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.090/DF, interpretou conforme a Constituição da República os arts. 13, caput, da Lei nº 8.036, de 1990, e 17, caput, da Lei nº 8.177, de 1991, para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA).



    6. Na modulação de efeitos da ADI nº 5.090/DF se estabeleceu a produção de efeitos apenas prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros, vedando expressamente a recomposição financeira de perdas passadas.



    7. No acórdão recorrido, ao se manter a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com a modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 5.090/DF, que veda a recomposição retroativa.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.”  



    2. A embargante aponta omissão, uma vez que, “ao mencionar que a decisão do Tribunal de origem estaria de acordo com o entendimento firmado na ADI 5090, o Nobre Ministro Relator restou omisso quanto ao fato de que o recurso extraordinário da autora não diz respeito à matéria decidida na ADI 5090” (e-doc. 235, p. 1).



    3. Cita julgados da Corte nas Rcl nº 56.660/PA e nº 56.901/PA e, ao final, pede que “seja sanada a omissão e, ao final, afastada a aplicação da decisão da ADI 5090 ao presente feito” (e-doc. 235, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A irresignação não merece prosperar. 



     



    5. Ao contrário do que suscitado nestes embargos declaratórios, os argumentos apresentados no recurso extraordinário foram analisados na decisão embargada, que está devidamente fundamentada. Destaco os fundamentos da decisão embargada:   



    “(...) 7. O pedido da ação em discussão está relacionado com “pagamento/depósitos de FGTS correspondente a todo o período em que vinculadas ao Estado do Rio Grande do Sul através de contrato precário” (e-doc. 4, p. 11). 



    8. Observo que no acórdão recorrido se manteve a sentença pela qual foi declarada a nulidade do contrato temporário e condenado o Estado ao pagamento de “valores com correção monetária pela TR a contar de cada vencimento, mais juros legais a contar da citação, pelos índices de caderneta de poupança” (e-doc. 82, p.4).



     9. O Supremo Tribunal Federal, em análise da questão, julgou parcialmente procedente a ADI nº 5.090/DF, apontada pelas recorrentes, julgando parcialmente procedente o pedido para afastar, com efeito ex nunc, a utilização da taxa referencial. Eis as ementas do que julgado na aludida ação direta de inconstitucionalidade:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 



    2. O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 



    3. Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 



    4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.”



    (ADI nº 5.090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. para o acórdão, Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 12/06/2024, p. 09/10/2024; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO RETROATIVA. ATUAÇÃO DO CONSELHO CURADOR. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Não há omissão quanto à modulação dos efeitos, pois a questão foi expressamente apreciada na decisão embargada, que estabeleceu que a nova sistemática de remuneração do FGTS produzirá efeitos apenas a partir da publicação da ata do julgamento. A tese de que trabalhadores que ajuizaram ações antes da decisão teriam direito à recomposição de perdas passadas contraria a determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, que vedou a recomposição retroativa em qualquer hipótese. 



    2. A determinação de eventuais medidas compensatórias nos anos em que a remuneração das contas vinculadas não atingir o IPCA é matéria de gestão do Fundo e deve ser conduzida por seu órgão gestor. É o Conselho Curador do FGTS que tem a expertise necessária para avaliar a sustentabilidade do Fundo e definir eventuais ajustes, dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Assim, qualquer tentativa de detalhar sua atuação extrapolaria a função jurisdicional do STF, invadindo o espaço de decisão administrativa e técnica do órgão. Dessa forma, não há obscuridade a ser sanada em relação à atuação do Conselho Curador. 



    3. O embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, em evidente tentativa de obter a reconsideração da modulação dos efeitos e da interpretação conferida à legislação que rege a correção dos saldos do FGTS. Tal pretensão, no entanto, não é compatível com a finalidade dos embargos de declaração. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ADI nº 5.090-ED/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. para o acórdão, Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 28/03/2025, p. 04/04/2025; grifos acrescidos).



    10. Nesse sentido, está correta a decisão da Turma de origem, porquanto a utilização da TR para correção deve ser utilizada com efeitos prospectivos em razão da determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, que vedou a recomposição retroativa em qualquer hipótese.  



    11. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sobre a questão, trago ainda as seguintes decisões monocráticas que corroboram com esse entendimento: ARE nº 1.550.407, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/05/2025, p. 23/05/2025; ARE nº 1.539.067, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/03/2025, p. 14/03/2025; e ARE nº 1.550.405, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/05/2025, p. 19/05/2025.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. ” (e-doc. 233, p. 9-13; grifos no original).  



    6. Não há qualquer vício na decisão embargada.  



    7. Com efeito, as razões de decidir foram explicitadas e, para tanto, todas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia receberam o devido enfrentamento, conforme prescrição do art. 489, inc. IV, do CPC e na esteira da jurisprudência desta Corte (ADPF nº 646-AgR-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2022, p. 05/08/2022; e ADI nº 6.621-ED/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 10/03/2022).  



    8. Ademais, os embargos de declaração objetivam sanar o pronunciamento judicial eivado dos vícios previstos no CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). O princípio da dialeticidade orienta o recorrente a fundamentar sua pretensão recursal com a justificativa apta a produzir o esclarecimento, integração, reforma ou anulação do comando judicial impugnado. No caso dos aclaratórios, o embargante somente poderá arguir a existência daqueles vícios que legitimam sua oposição.  



    9. Em verdade, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já apreciadas, não obstante sua vocação democrática, notadamente, ante a finalidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.



    10. Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses legais, o que se evidencia é o mero inconformismo da parte, aliás, em descompasso com a garantia de prestação jurisdicional em tempo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB). Pontue-se também que o manejo indevido de recursos, mormente como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer.  



    11. Desse modo, constata-se que as alegações apresentadas pela embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-lo. Em verdade, o interessado pretende, com o pedido de remessa dos autos, somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.  



    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator